Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013741-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA ARAUJO DE FIGUEIREDO - CPF: 875.326.891-15 (AGRAVANTE), MARCELO LUIS ZANCANARO - CPF: 514.819.281-04 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR (CAMINHÃO BI-TREM) – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

II - Há elementos suficientes nos autos que indicam que o agravado utiliza o veículo para o transporte de cargas, sendo, portanto, necessário ou, no mínimo, útil ao exercício da sua profissão.

III - Sendo o caminhão penhorado instrumento de trabalho necessário ao desenvolvimento do labor do executado, não há que se falar em preclusão, posto que a impenhorabilidade deste bem pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ANGÉLICA ARAÚJO DE FIGUEIREDO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000691-33.2007.8.11.0019, manejado em face de
MARCELO LUIS ZANCANARO
, reconheceu a impenhorabilidade do veículo penhorado nos autos.

Para tanto, a agravante alega que o caminhão bi-trem com cavalo mecânico de placa JZT4793 com o reboque e semi reboque de placas JZR0915 e JZR0965 são um mero facilitador da profissão do agravado, que pode muito bem exercer a profissão de motorista com carteira assinada, como fazia anteriormente.

Afirma que todas as buscas demonstraram que o executado não possui outros bens passíveis de penhora e que a alegação de impenhorabilidade do bem só impede que a agravante tenha acesso ao seu direito de meação reconhecido em sentença.

Aduz estar preclusa qualquer alegação de impenhorabilidade do bem, tendo em conta a inércia do agravado quando ordenada a pesquisa Renajud em seu nome.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 97003965).

Contrarrazões da parte agravada à id. 98319473, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do veículo penhorado nos autos.

A agravante alega que o caminhão bi-trem penhorado nos autos é um mero facilitador da profissão do agravado e que ele pode exercer a profissão de motorista com carteira assinada, sem necessitar do aludido bem.

Sem razão, todavia.

Isso porque, a rigor do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

A propósito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CAMINHÃO) – INSTRUMENTO DE TRABALHO – PROFISSÃO DE MOTORISTA AUTÔNOMO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que considerou impenhorável o veículo utilizado pelo executado no exercício de sua profissão como motorista autônomo, uma vez que imprescindível para o desempenho da atividade profissional, de acordo com o disposto no art. 833, V, do CPC. Recurso conhecido e improvido
.” (TJ-MS - AI: 14046341520218120000 MS 1404634-15.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. É impenhorável o veículo utilizado como instrumento de trabalho do devedor, que dele se utiliza para desenvolver as suas atividades profissionais (médico veterinário), no caso, transporte de pequenos animais para banho, tosa e medicação, prevalecendo o art. 833, inciso V, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 02624340320188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 03/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2018)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - ART. 833, V, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC)
.” (N.U 1003530-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

No caso dos autos, há elementos suficientes nos autos que indicam que o agravado utiliza o veículo para o transporte de cargas, sendo, portanto, necessário ou, no mínimo, útil ao exercício da sua profissão.

Desse modo, demonstrado que o veículo é necessário para o desempenho da atividade do agravado, outra alternativa não resta senão manter a decisão de base que reconheceu a impenhorabilidade do veículo.

Ademais, sendo o caminhão penhorado instrumento de trabalho necessário ao desenvolvimento do labor do executado, não há que se falar em preclusão, posto que a impenhorabilidade deste bem pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPENHORABILIDADE LEGAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA - TUTELA DE PROTEÇÃO DO BEM CONSTRITO - HIPÓTESE CARACTERIZADA Impenhorabilidade de bem móvel constitui matéria de ordem pública, como tal passível de exame a qualquer tempo, inclusive por ato próprio do julgador, não se sujeitando à chamada preclusão temporal. Veículo automotor destinado a transporte escolar, que o devedor demonstrou ser necessário ao exercício de sua profissão de motorista, está sujeito à impenhorabilidade de que cuida o artigo 803, V, do CPC
.” (TJ-MG - AI: 10000200059756001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021